Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-61.2012.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000196-61.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DENIVALDO DE PAULA - CPF: 394.654.548-34 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Considerando que o Ente
Municipal
foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, está configurado o abandono da causa.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0000196-61.2012.8.11.0003, movida contra Denivaldo de Paula, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art.
485, III
e §1o do Código de Processo Civil
.

Na apelação, o Município de Rondonópolis alega que o juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, enquanto o procedimento correto, segundo o apelante, seria conceder um prazo de 30 (trinta) dias, seguido de mais 5 (cinco) dias com a advertência de extinção, conforme prevê a legislação processual. Argumenta que a decisão de primeira instância não observou esse procedimento, o que constitui um erro processual significativo.

O apelante ressalta que a extinção da ação por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme previsto na Súmula 240 do STJ, e que tal requerimento não foi verificado no caso concreto. Defende que sem o requerimento do réu, a decisão de extinguir o processo não pode prosperar.

Além disso, o Município de Rondonópolis relata que não houve intimação prévia específica para a Fazenda Pública manifestar-se, o que viola o Princípio da Não Surpresa estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso, visando à reforma integral da sentença proferida em primeira instância.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública argumenta que a Fazenda Pública foi devidamente intimada para dar andamento ao feito e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa, e que a sentença deve ser mantida por estar em conformidade com o artigo 485, III do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III
e §1o do Código de Processo Civil
.

Ressai dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Denivaldo de Paula, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 3.051,75 (três mil, cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Em
16
/0
6
/2021 (Id.
223219163
), a Fazenda Pública requereu

e a suspensão dos autos por 120 (cento e vinte) dias
.

Em 28/06/2022 (Id. 88557739), os autos foram impulsionados para intimação da Fazenda Pública a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos a Certidão de Dívida Ativa (CDA) atualizada do débito, considerando o tempo decorrido sem andamento no feito e a possibilidade de quitação ou parcelamento do crédito objeto da presente execução fiscal. No entanto, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Em 29/01/2024 (Id. 139749362), os autos foram novamente impulsionados para intimação da parte exequente a fim de dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. No entanto, novamente a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada para dar continuidade ao processo, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“
“Art. 485 O juiz não resolverá o mérito quando:

“(...);

“III por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias);”

“§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias”.

Da análise dos autos, observa-se que em
28/06/2022
, a Fazenda Pública foi intimada, via sistema, para dar andamento ao feito. Diante da ausência de manifestação pelo interessado, em
29/01/2024
o apelante foi novamente intimado para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, § 1o, do CPC, sendo certo que, novamente, o processo não foi impulsionado, resultado na sentença vergastada.
Frisa-se, ainda, que a Exequente deixou o processo paralisado por mais de 1 (um) ano, apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito.

Saliente-se, por oportuno, a inocorrência de violação à Súmula no 240, do C. STJ, a qual dispõe que “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”,
tendo em vista o princípio da disponibilidade da execução, conforme entendimento do STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.769.643- PE (2018/0252261-5).

Nota-se que o juízo a quo observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1000167-16.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC
.”(
N.U 0000921-26.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)”.

Tendo o feito permanecido paralisado por mais de 30 dias e, após intimação pessoal, o autor não se manifestou, correta está a extinção por abandono da causa. Ademais, restou comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi duplamente intimada, via sistema eletrônico, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, deixando os prazos assinalados transcorrerem in albis, o que configura sua inércia e o abandono da causa.

Anota-se, por fim, que no ato da intimação realizada nos autos foi consignado que a inércia caracterizaria a extinção da execução por abandono. Dessa forma, a situação relatada não configura violação ao Princípio da Não Surpresa, conforme estabelece o artigo 10 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de o juiz prevenir as partes acerca de decisões inesperadas, o que foi devidamente observado no presente caso.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024